Tribunal: TJDFT
Processo: 0725904-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725904-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PCS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, PCS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA D E C I S Ã O Recurso de Apelação - Desistência - Recurso Prejudicado Da leitura dos autos, verifica-se ter a parte recorrente formulado pedido de desistência (ID 47859574). Nos termos do artigo 997, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente. Assim, diante da manifestação processual do apelante, JULGO PREJUDICADOS os recursos, nos termos dos artigos 998, 1.011, I e 932, III, todos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator